Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. MULTA CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS - RN No 455. COBRANÇA INDEVIDA.
1. A Resolução Normativa no 455/20 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelidade de doze (12) meses para rompimento de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101. Assim, são inválidas as disposições contratuais embasadas na Resolução Normativa 195, da ANS, que autorizam a aplicação de multa aos consumidores que desistem de contrato de plano de saúde, sem a observância do período de fidelidade.
2. Evidenciada a invalidade da cobrança de multa, após a vigência da Resolução no 455/2020 da ANS, a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe.
3. Apelo não provido.